Tribunal: TJBA
Processo: 8058347-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058347-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: GIDALVA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO, CAROLINE MACEDO SANTANA, LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR E PRAZO MANTIDOS. LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo supostamente fraudulento, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de quinhentos reais por ato de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a adequação do
valor da multa e a necessidade de sua limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A multa possui caráter coercitivo. O valor deve ser fixado em quantia suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial. O valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento não caracteriza enriquecimento sem causa.

4. É necessária a fixação de um limite máximo para a multa. A imposição de um teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) evita que a sanção se torne desproporcional à obrigação principal e impede o enriquecimento sem causa, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O prazo de cinco dias concedido para a suspensão dos descontos é compatível com a natureza da obrigação e com a capacidade técnica e operacional das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso parcialmente provido
,
apenas para limitar o valor total da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ao teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
: "1. A fixação de multa deve observar um teto máximo para garantir a proporcionalidade da sanção e evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8008327-06.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 07.05.2025;

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034213-07.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 05.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8058347-98.2025.8.05.0000
,
oriundo do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em que figura como parte Agravante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e como Agravada
GIDALVA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora